Tribunal: STF
Processo: RE 1416433
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental (e-doc. 87) interposto contra acórdão da Segunda Turma desta Corte prolatado no agravo regimental no recurso extraordinário (e-doc. 79).



    2. A parte agravante reitera os argumentos quanto à ausência de afronta aos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por ausência de previsão legal. 



    4. Cabe destacar: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” 



    (RE nº 607.642-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 1º/03/2021; destaques acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.”



     (ARE nº 774.095-AgR-ED-AgR-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/11/2017, p. 06/12/2017; destaques acrescidos). 



    5. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    6. À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator